Tribunal: STF
Processo: ARE 1589874
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos (e-doc. 789), contra decisão monocrática mediante a qual não conheci dos primeiros embargos de declaração. Determinei, ainda, a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem (e-doc. 786).
Alega o embargante que referida decisão padece de contradição e erro material, vez que partiu de premissa equivocada.
Discorre que “a r. decisão embargada valeu-se de precedente que não ampara a conclusão adotada. Ao contrário, o julgado invocado conduz precisamente à simples interpretação regimental, no sentido de que, em matéria penal, a contagem do prazo deve observar o art. 798 do CPP, em dias corridos, contudo, o prazo para oposição dos embargos é o quinquídio do art. 337, § 1º, do RISTF, como salientado em outros julgados dessa c. Corte.”
É o breve relato. Decido.
Com razão o embargante, vez que os embargos de declaração opostos no e-doc. 782 foram opostos dentro do prazo legal.
Assim, reconsidero a decisão proferida no e-doc. 786 (DJe de 05/03/2026) e passo à analise dos embargos opostos (e-doc. 782 - Petição 22.980/2026).

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos (e-doc. 782), em face de decisão na qual neguei seguimento ao recurso com base no entendimento jurisprudencial desta Corte.
Inconformado, o embargante alega omissão na decisão, “(i) ao não enfrentar o conteúdo foi efetivamente deduzido no apelo nobre e no sequente agravo a respeito da repercussão geral da matéria; (ii) ao não enfrentar a possibilidade de revaloração de provas e superação do enunciado nº 279/STF para apreciação das teses deduzidas; (iii) ao não enfrentar as violações invocadas individualmente, e porque cada uma delas representaria ofensa reflexa à Constituição; ao (iv) deixar de examinar ilegalidades constantes da dosimetria da pena à luz da possibilidade conferida pela jurisprudência desta c. Corte.” (p. 3).
Aduz, ainda, a “incompetência absoluta do Juízo da Justiça Federal de Curitiba/PR para o processamento e julgamento da ação penal originária, com consequente reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral” (p. 3).
Nesse ponto, destaca que “o intento supostamente criminoso engendrado na PETROBRAS era favorecer, através de propina, o enriquecimento pessoal de parlamentares e correligionários e para a realização do “caixa 2” das campanhas políticas” (p. 7).
Expõe que
“Na hipótese de se considerar, por qualquer modo, que não há crime eleitoral descrito na denúncia ou mesmo crime eleitoral conexo que justifique a remessa dos autos dos autos ao Juízo Eleitoral carioca competente, o que não se espera, diante do posicionamento das Cortes Superiores, inclusive desse c. STF sobre o tema, de certo é que não há que se falar, em nenhuma hipótese, na competência da Justiça Federal de Curitiba.
A questão central e subsidiária, portanto, consiste em afastar competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, cuja discussão já foi enfrentada em diversas oportunidades por esse c. STF, seja pelo Plenário, seja por esta c. Segunda Turma, órgão julgador para apreciação deste feito.” (p. 11-12).
Destaca haver “a existência de repercussão geral jurídica, em razão do risco de se consolidar perigoso precedente com a subsistência do v. acórdão recorrido” (p. 15).

Aduz que
“(...) a acusação e a posterior condenação do embargante se basearam, em diversos momentos, em documentação enviada pela própria Petrobras após a realização de apurações internas, tais como (i) “Relatório da CIA” (Comissão Interna de Apuração CIA - GISC/SE nº 40/2016) e o “Relatório de Auditoria R-05.E.003/2015”, que são diversas vezes mencionados expressamente no acórdão condenatório. 
Basta verificar que a referida CIA ouviu Pedro Augusto Cortes, então funcionário da estatal, na condição de testemunha, sendo que os procedimentos administrativos foram conduzidos sem observância ao direito de contraditório, sem a presença de defesa técnica, e com expressa violação de conteúdos pessoais e sigilosos.
Ora, o que se verifica, em suma, é que os agentes ministeriais – agasalhados sob a tutela das instâncias ordinárias –, ao invés de solicitar diligências para a produção de provas que efetivamente embasassem a denúncia, optaram, apenas, por apresentar como prova o resultado de uma investigação privada, conduzida ao arrepio da boa prática legal e, principalmente, dos princípios e procedimentos constitucionais inerentes.” (p. 19)

Pontua que “a omissão se verifica porque a r. decisão não enfrenta o argumento central de que o controle postulado é de subsunção constitucional e de valoração jurídica, e não de reconstrução fática, tampouco explicita quais premissas fáticas precisariam ser revistas para o exame das violações constitucionais apontadas, limitando-se à afirmação genérica de necessidade de reexame probatório.” (p. 23)
Sustenta também que “a simples leitura dos argumentos lançados na r. sentença condenatória e no v. aresto recorrido para sustentar a reprimenda fixada revela, ictu oculi, a ilegalidade e a abusividade do exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assim como a falta de razoabilidade e proporcionalidade nas frações de aumento impostas à pena-base em razão de cada vetor valorado negativamente para ambos os crimes.” (p. 26-27)
Ao fim, requer
“Vossa Excelência aprecie expressamente a tese de incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, determinando: 
i. a remessa dos autos ao Juízo Eleitoral competente do Estado do Rio de Janeiro, em razão da existência de imputação/elementos indicativos de crime eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) e da conexão com crimes comuns, aplicando-se a orientação consolidada das Cortes Superiores, nos casos conexos, no sentido da prevalência da Justiça Eleitoral;
ii. subsidiariamente, caso afastada a competência eleitoral, que se reconheça, ao menos, a incompetência da Justiça Federal de Curitiba/PR por razão do lugar, determinando-se a remessa do feito a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
No mérito, requer sejam acolhidos, com a concessão de especiais efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, manifestando-se expressamente:
i. quanto à repercussão geral, que se reconheça a omissão consistente na ausência de enfrentamento do quanto efetivamente deduzido no tópico próprio do RE (inclusive a invocação do art. 1.035, §3º, I, CPC) e no ARE (inclusive a referência a precedentes com RG reconhecida), determinando-se o saneamento do julgado e o afastamento do juízo de “mera afirmação genérica”, com o consequente prosseguimento do processamento do recurso;
ii. quanto ao enunciado nº 279/STF, que se reconheça a omissão acerca da tese de que a controvérsia devolvida é predominantemente jurídica, solucionável por revaloração jurídica de premissas já assentadas nas instâncias ordinárias, afastando-se, no caso concreto, a incidência do enunciado e determinando-se o enfrentamento das teses constitucionais relativas à vedação de prova ilícita (CF, art. 5º, LVI) e ao sigilo das comunicações/dados; ao contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), inclusive quanto à utilização, para condenação, de elementos produzidos em procedimento interno sem defesa técnica; ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX) e ao princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), com o consequente regular seguimento do apelo extraordinário;
iii. quanto à “ofensa reflexa”, que se reconheça a omissão consistente na ausência de individualização das razões pelas quais cada capítulo constitucional suscitado seria meramente indireto/reflexo, determinando-se o enfrentamento capítulo a capítulo das violações aos arts. 5º, LVI; 5º, LV; 93, IX; e 5º, XLVI, afastando-se o indeferimento genérico por suposta interposição de matéria infraconstitucional;
iv. quanto à dosimetria, que se reconheça a omissão acerca das ilegalidades/deficiências de fundamentação apontadas e, à luz da jurisprudência desta Corte quanto ao controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios de fixação da pena (fundamentação concreta dos vetores do art. 59 do CP, vedação ao bis in idem, frações desproporcionais e majorantes sem lastro idôneo), determine-se o enfrentamento específico do capítulo, para corrigir a reprimenda ou, ao menos, determinar a realização de nova dosimetria pelas instâncias ordinárias com fundamentação idônea, ou, ainda, e subsidiariamente, conceder habeas corpus de ofício, caso mantido qualquer óbice ao conhecimento do recurso, diante das flagrantes ilegalidades na fixação da pena.” (p. 29-31)

É o relato do necessário. Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
De início, relembro que a decisão embargada negou seguimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: i) ausência de tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada; ii) incidência da Súmula 279/STF; e iii) violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa.
Nesse contexto, inviável qualquer exame de mérito, em sede recursal extraordinária, das questões suscitadas no apelo extremo.
Anoto, ainda, por necessário, que a alegada incompetência absoluta da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR constitui inovação recursal, trazida somente nos presentes aclaratórios, procedimento de todo inadmissível, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.
Desse modo, a decisão embargada não incorreu em obscuridade,  tendo-se decidido, fundamentadamente e de forma clara e objetiva, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22.  
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão.  
No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 
De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 
 Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente